Tribunal: TJPA
Processo: 0007888-19.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007888-07.2006.8.14.0301
APELANTE: SORVANE S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO PARA CONSIDERAR QUITADO O DÉBITO FISCAL. CDA- CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM A LEI. DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. DEVIDA DIFERENÇA DE SALDO REMANESCENTE DO IMPOSTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE DECISÃO DO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISANDO NOVO JULGAMENTO DO RECURSO, PEDIDO EXPRESSO DE EFEITOS INFRINGENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

CDA corresponde a previsão legal, contendo todas as informações necessárias a plena validade, sendo titulo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência do CTN art. 202.

2.

Imposto de ICMS Substituição pago a menor autoriza Poder Público a emitir CDA complementar do saldo remanescente. Comprovantes de recolhimento de imposto do ICMS NORMAL e ICMS SUBSTITUIÇÂO demonstram recolhimento equivocado, e, não havendo compensação ou qualquer pedido em ação própria, impossível reconhecimento de pagamento.

3.

Expresso pedido de efeitos infringentes na tentativa de um novo julgamento da matéria. Não há omissão ou contradição no julgado, que discutiu amplamente o tema proposto.

4.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e não conceder provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
em Apelação Cível, oriunda do julgamento de Embargos à Execução Fiscal contra sentença que julgou improcedente nos autos nº 000788807-2006.814.0301, que tramitou pela 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.

O Estado do Pará ingressou com Execução Fiscal nº 0016500.91.2005.814.0301 cobrando diferença tributária referente ao imposto de ICMS, CDA nº 002002570063317-5, cujo valor atualizado corresponderia a R$ 46.992,36.

O recorrente ingressou com Embargos a Execução Fiscal alegando que a dívida foi devidamente paga, juntando Documento de Arrecadação Fiscal as fls. 20, no valor de R$ 38.780,28.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, justificando que o documento juntado se refere a ICMS NORMAL, e a dívida cobrada seria referente a ICMS Substituição.

Irresignado, o Embargante ingressou com recurso de Apelação alegando: 1) Nulidade na CDA por falta de liquidez e certeza, referindo-se ao valor do ICMS Normal; 2) a Extinção da Execução pelo adimplemento da dívida. Requer a reforma da decisão.

Em contrarrazões a apelação o Estado explica que a DIEF nº 27068542-1 foi feita pelo contribuinte declarando os seguintes impostos a pagar: 1- ICMS normal no valor de R$ 38.780,08 e ICMS substituição no valor de R$ 76.602,00. O ICMS normal foi devidamente pago e comprovado as fls. 22. No que se refere ao ICMS Substituição houve o pagamento parcial no valor de R$ 45.716,10, restando em aberto o valor remanescente de R$ 46.992,36. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

A 1ª Turma de Direito Público julgou o recurso de apelação improcedente, observando um equívoco no pagamento de códigos do ICMS NORMAL e ICMS SUBSTITUIÇÃO, em que a dívida remanescente cobrada na ação não foi adimplida.

O apelante ingressou com Embargos de Declaração alegando omissão e contradição, aduzindo que o Acórdão deixou de observar as informações equivocadas na CDA que levaram o recorrente a erro, alegando que são insuficientes para correta averiguação do débito fiscal. Informa que diante dessa confusão de códigos de pagamento, não foi reconhecido pelo Acórdão o adimplemento da dívida ou abatimento de débito remanescente. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará em contrarrazões aos Embargos de Declaração pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, no entanto, não os acolho.

No presente caso, a decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de rediscutir a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que
não existe omissão
, sendo exaustivamente discutida a necessidade de realização de fornecimento da medicação nos autos.

Inclusive, ressalto que houve um enfrentamento exaustivo da matéria, vez que a existência e validade da CDA -título executivo foi devidamente enfrentada:

O título executivo que embasa a Execução encontra-se correto e preenche os requisitos legais constando os nomes, endereço, juros, termo inicial, origem da dívida, datas, encargos e todos pressupostos previstos em lei, conforme pode-se observar (Lei nº 6830/1980, art. 2º):

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no
artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

O CTN dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

A discussão dos presentes autos trata-se justamente da ascendência da dívida, se o imposto de ICMS seria
normal
ou em
substituição
.

Observando a CDA apresentada, verifica-se que a DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA é de ICMS NORMAL, e no campo superior demonstra a ORIGEM DA DÍVIDA de “Subst. Trib. Nº 27068542-1”, referindo-se ao ICMS substituição.

Ainda em análise ao título executivo, verifico que possui um campo descrito como VALORES ORIGINAIS: R$ 76.602,01, sendo justamente o valor que o contribuinte declarou como ICMS SUBSTITUIÇÃO.

Em outro campo verifico ainda a seguinte explicação:

“... conforme consta no Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária, da importância originária de R$ 76.602,01... O valor da dívida assim atualizado resultou na data da sua inscrição em Dívida Ativa na importância liquida, certa e exigível de R$ 46.992,36...”

Portanto, não resta nenhuma dúvida que a CDA apresentada está cobrando os valores referentes a declaração do contribuinte de ICMS Substituição, talvez havendo um equívoco por parte do próprio contribuinte com relação aos códigos de pagamento dos diferentes tipos de tributos (código 1139-5 e 1131-2). Verifico este equívoco considerando que existe ainda dois comprovantes de pagamento nos valores de R$ 45.716,10 e R$ 46.765,98, o que nos leva a acreditar que os impostos foram pagos com códigos trocados, e por esta razão ainda subsiste dívida referente ao ICMS SUBSTITUIÇÂO.

Ou seja, a dívida do ICMS original/normal seria de R$ 38.780,28, e supostamente foi pago em duas guias nos valores de R$ 45.716,10 e R$ 46.765,98, totalizando mais de noventa mil reais. A dívida do ICMS Substituição seria de R$ 76.602,01, tendo sido efetivamente pago o valor de R$ 38.603,76, restando ainda a adimplir o valor
remanescente de R$ 46.992,36.

Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se legítima e a CDA corretamente elaborada, podendo o contribuinte pleitear administrativamente ou em ação própria seus direitos para compensação ou devolução dos valores pagos a maior, na guia do tributo equivocado. Evidentemente, caso fique constatado o equívoco observado, depois da analise das devidas atualizações legais.

A legislação estadual permite ainda a expedição de CDA referente a parte restante da dívida em caso de pagamento parcial, não restando qualquer duvidas de sua legalidade.

Art. 52.
O crédito tributário não-pago ou o saldo remanescente de crédito tributário não-pago, com os acréscimos decorrentes da mora devidos, será inscrito como Dívida Ativa.
(
LEI Nº 6.182, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998)”

No que tange ao pedido de reconhecimento do adimplemento da dívida ou de abatimento de débito, entendo que nesta ação não merece prosperar, devendo o interessado

recorrer a via administrativa ou judicial pertinente para obter a devolução de seu crédito ou compensação de dívidas.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar
prequestionados
os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acordão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020